Tribunal: TJMT
Processo: 1004849-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1004849-20.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA. e OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em virtude da decisão proferida no julgamento dos recursos de Agravo Interno interpostos por Banco John Deere S.A., Banco Original S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. que anulou a decisão lançada no ID. 35461969 e, de conseguinte, indeferiu o pedido de efeito suspensivo/ativo formulado pelas Recuperandas no Agravo de Instrumento.
As Embargantes sustentam a existência de omissão no decisum, pois, admissível a alteração do plano de recuperação judicial antes da assembléia geral de credores, mesmo após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias que dispõe o art. 53 da Lei 11.101/05, diante do caráter negocial da recuperação judicial.
Asseguram ser possível, com base no Poder Geral de Cautela, o sobrestamento da assembleia geral de credores para reestruturar uma situação que influenciaria os rumos do conclave.
Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requerem sejam conhecidos e providos os Aclaratórios para reformar a decisão invectivada.
Eis o relatório. DECIDO.
De acordo com a dicção do § 1.o do art. 1.026 do CPC, a eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Na hipótese, as Embargantes sustentam que o acórdão é omisso, haja vista a possibilidade de suspensão da Assembléia Geral de Credores, designada para 05/03/2020 e 12/03/2020, para a adequação do plano de recuperação judicial.
De acordo com o art. 35, I, “a” da Lei 11.101/05, compete à Assembléia Geral de Credores aprovar, rejeitar ou modificar o plano de recuperação apresentado pelas devedoras.
Com efeito, ainda que tenha ocorrido a redução do passivo em aproximadamente 50% (cinquenta por cento), tal como afirmaram as Recuperandas, não é possível protelar a realização da Assembleia já que a modificação do Plano de Recuperação Judicial pode ocorrer durante o conclave.
Nesse enfoque, ausente a plausibilidade do direito invocado pelas Embargantes.
Importante assinalar que no link http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcesso.aspx consta que a nova Assembléia Geral de Credores já está marcada para 06/08/2020 às 14 h, e a segunda convocação, em 13/08/2020 às 14 h. A solenidade acontecerá de forma virtual pela plataforma digital BEx (www.plataformabex.com.br).
Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Registra-se que os Embargados Banco Original S.A. e Banco John Deere S.A. já apresentaram contraminuta aos Aclaratórios (ID. 49965496 e 50001961).
Aguarde-se o término do prazo para apresentação de contrarrazões pelo Embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..
Após, retornem.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora